Tribunal: TJSP
Processo: 1009648-20.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de indenização – Dano moral – Divulgação de imagem não autorizada em redes sociais – Imagens da vítima falecida capturadas no interior da funerária – Direito à imagem – Artigo 20 do Código Civil - Relação de consumo – Prestadora de serviços que se enquadra na definição trazida pelo artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor – Aplicação do artigo 14 do

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de indenização – Dano moral – Divulgação de imagem não autorizada em redes sociais – Imagens da vítima falecida capturadas no interior da funerária – Direito à imagem – Artigo 20 do Código Civil - Relação de consumo – Prestadora de serviços que se enquadra na definição trazida pelo artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor – Aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos – Dano moral caracterizado – Valor mantido – Sentença mantida.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil.

Recursos não providos.